Tribunal: STJ
Processo: 0222505-24.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780802 - CE (2024/0406768-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VICENTE PESSOA FILHO
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
AGRAVADO
: MARILIA LOPES CRUZ ROLIM
ADVOGADOS
: SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
REBECA SIMAO BEDE - CE025539
DORALÚCIA AZEVEDO RODRIGUES - CE045627
FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO FILHO - CE049542
INTERES.
: GIOVANNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO PARENTE TEIXEIRA - CE025266
DAMIAO SOARES TENORIO - CE026614
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PROCURAÇÃO. SIGNATÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 115
/STJ. PRECLUSÃO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Súmula no 115/STJ.
2. No caso, intimada para sanar o vício relativo à representação processual,
a parte deixou transcorrer o prazo sem promover a necessária
regularização.
3. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de
procurações/substabelecimentos. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e6268e7f-2471-4dd5-adfe-b24fa963adfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780802 - CE (2024/0406768-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VICENTE PESSOA FILHO
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
AGRAVADO
: MARILIA LOPES CRUZ ROLIM
ADVOGADOS
: SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
REBECA SIMAO BEDE - CE025539
DORALÚCIA AZEVEDO RODRIGUES - CE045627
FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO FILHO - CE049542
INTERES.
: GIOVANNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: PEDRO PARENTE TEIXEIRA - CE025266
DAMIAO SOARES TENORIO - CE026614
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PROCURAÇÃO. SIGNATÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 115
/STJ. PRECLUSÃO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Súmula no 115/STJ.
2. No caso, intimada para sanar o vício relativo à representação processual,
a parte deixou transcorrer o prazo sem promover a necessária
regularização.
3. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de
procurações/substabelecimentos. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VICENTE PESSOA FILHO contra a
decisão que não conheceu do recurso especial em razão de não ter sido regularizada a
representação processual, apesar de ter sido intimada para sanar o defeito.
Afirma que não há irregularidade de representação processual, pois

"(...) ao compulsar os autos originais do processo, verifica-se que o
substabelecimento à advogada Carla Barbosa Gondim foi devidamente
juntado no processo de segundo grau (às fls. 981), o que deve ser
considerado suficiente para fins de regularidade processual" (e-STJ fl. 708).

Alega, ainda, que o indeferimento do recurso sem considerar a procuração
existente compromete o princípio da primazia do julgamento do mérito.
Requer a reforma da decisão agravada para que seja processado o recurso
especial.
Apresentada impugnação às e-STJ fls. 741/753.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47131746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:23
Código de Controle do Documento: 6ba92bc5-3ea8-4369-9f71-9ae450366491

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, a Presidência desta Corte, em razão da ausência de procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
recurso especial, Dra. Carla Barbosa Gondim, determinou a intimação da parte
recorrente para regularizar a representação processual.
Intimado para sanar a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias (e-STJ fl.
692), o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação

.
Portanto, incide na hipótese o disposto nos arts. 76, § 2o e I, e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo os quais não se conhece do
recurso quando a parte não cumpre a determinação para regularização processual no
prazo deferido. Incidência da Súmula no 115/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
AO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES
EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o, DO
CPC/2015.
INAPLICÁVEL.
CORTES
SUPERIORES.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA ESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015, não se conhece do recurso interposto por advogado sem
procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a
regularizar a representação processual, não a promove no prazo que
para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 'o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do
protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes'
(AgInt no AREsp n. 2.489.083/SP, Relator o Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).
3. Ademais, 'a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso
especial ou ao agravo, visto que o referido dispositivo é direcionado apenas à
classe agravo de instrumento' (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, Relator o
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de
15/5/2024).
4. Registre-se que o 'recurso especial sujeita-se a um duplo controle de
admissibilidade, não vinculando esta Corte - a quem compete o juízo
definitivo de admissibilidade do apelo nobre - a prévia decisão emanada
pelo Tribunal de segundo grau' (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, Relator o
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4
/2024).
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.104.648/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe
de 19/6/2024 - grifou-se).
Cumpre assinalar, ainda, que a cadeia de procuração deve constar dos
autos do recurso especial, não sendo suficiente que esteja inserida nos autos
originários. Vale registrar que nas instâncias superiores não há possibilidade de
acesso aos autos eletrônicos originais, de forma que é imprescindível a apresentação
da procuração e/ou cadeia de substabelecimentos.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA47131746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:23
Código de Controle do Documento: 6ba92bc5-3ea8-4369-9f71-9ae450366491

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de
procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta
são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ.
1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo
assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso.
1.2. Esta Corte Superior entende que não tem o condão de sanar tal
vício a alegação da existência de procuração em autos diversos
(processo principal), pois cabe à parte providenciar a juntada de
cópia ou novo instrumento aos autos onde pretende interpor o
recurso. A responsabilidade pelo traslado do instrumento é da parte.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.503.687/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024 -
grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DE
EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS
ÚTEIS.
INTEMPESTIVIDADE.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
DUPLO
CONTROLE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. IRREGULARIDADE DO
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO SANEAMENTO NO
PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias
úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.
2. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado
local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio
de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível
fazê-lo posteriormente.
3. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana
Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do
servidor público são considerados feriados locais para fins de comprovação
da tempestividade recursal.
4. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal
de Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos
casos que lhe são submetidos.
5. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal,
de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de
2015.
6. 'Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos' (Súmula n. 115 do STJ).
7. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da
gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto.
Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
8. Na instância superior, diante da impossibilidade de acessos aos
autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia
completa de procurações/substabelecimentos mesmo em se tratando
de agravo de instrumento, uma vez que a previsão do art. 1.017, §
5o, do CPC não alcança esta Corte.
9. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.504.997/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe de 6/6/2024 - grifou-se).
Ademais, transcorrido o prazo para regularização, não se pode admiti-la em
momento posterior, em razão da ocorrência da preclusão temporal.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47131746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:23
Código de Controle do Documento: 6ba92bc5-3ea8-4369-9f71-9ae450366491

"PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC/2015. FALHA NÃO
SUPRIDA
OPORTUNAMENTE.
SÚMULA
115/STJ.
JUNTADA
DA
PROCURAÇÃO. ÔNUS DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial ao argumento de que o recorrente 'não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo e do recurso especial' (fls. 358, e-STJ).
2. O agravante afirma que 'não houve intimação para suprir eventual vício de
representação processual' (fls. 376, e-STJ).
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a ausência da cadeia
completa de procurações impossibilita o conhecimento do Recurso interposto
para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ.
4. Ao contrário do que aduz o recorrente, verifica-se, nas fls. 355 -
356, e-STJ, que, embora regularmente intimada para sanar o vício
apontado, a parte agravante quedou-se inerte. Assim, não se
vislumbra motivo para a reforma da decisão da Presidência do STJ,
anotando-se que, uma vez preclusa a oportunidade de regularização,
não se admite a regularização posterior (AgInt no AREsp n. 2.193.652
/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe de 23/3/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 1.920.490/RJ, Rel. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5
/2022).
5. Agravo Interno não provido" (AgInt no AREsp 2.381.003/TO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de 17/6/2024 - grifou-se).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47131746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:23
Código de Controle do Documento: 6ba92bc5-3ea8-4369-9f71-9ae450366491

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.802 / CE
Número Registro: 2024/0406768-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02225052420218060001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS : PEDRO PARENTE TEIXEIRA - CE025266
DAMIAO SOARES TENORIO - CE026614
AGRAVANTE : VICENTE PESSOA FILHO
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
AGRAVADO
: MARILIA LOPES CRUZ ROLIM
ADVOGADOS : SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
REBECA SIMAO BEDE - CE025539
DORALÚCIA AZEVEDO RODRIGUES - CE045627
FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO FILHO - CE049542
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VICENTE PESSOA FILHO
ADVOGADA
: CARLA BARBOSA GONDIM - CE033071
AGRAVADO
: MARILIA LOPES CRUZ ROLIM
ADVOGADOS : SAULO GONCALVES SANTOS - CE022281
Documento eletrônico VDA47578332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:10
Código de Controle do Documento: 7d73acb2-d5bf-461f-aede-6c302dec7e0b

REBECA SIMAO BEDE - CE025539
DORALÚCIA AZEVEDO RODRIGUES - CE045627
FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO FILHO - CE049542
INTERES.
: GIOVANNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS : PEDRO PARENTE TEIXEIRA - CE025266
DAMIAO SOARES TENORIO - CE026614
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:10
Código de Controle do Documento: 7d73acb2-d5bf-461f-aede-6c302dec7e0b